Tribunal: TJDFT
Processo: 0056947-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. SALDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO VERÃO.
1. A pretensão de correção monetária de depósitos de caderneta de poupança prescreve em vinte anos.
2. A jurisprudência do C. STJ e do E. TJDFT é consolidada no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, nos percentuais de 42,72% (janeiro/1989) e de 10,14% (fevereiro/1989) quanto ao Plano Verão.
3. Rejeitou-se a prejudicial de mérito e negou-se provimento ao apelo do réu.